Tribunal: TJDFT
Processo: 0024886-04.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024886-04.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JACKSON RODRIGUES PONTES, NATARRY LUCIA MARQUES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expeça-se a certidão de crédito requerida pelo credor NATARRY LUCIA MARQUES (ID 29035336). Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac